Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-83.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711344-83.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS MUNIZ MORAES GONCALVES, M. E. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE JESUS MUNIZ MORAES GONCALVES, JOSE GONCALVES FILHO APELADO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA, DECOLAR. COM LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DE JESUS MUNIZ MORAES GONÇALVES e M.E.M.G. contra a sentença proferida na ação de indenização ajuizada em desfavor da AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. e DECOLAR.COM LTDA, na qual as partes, após o julgamento do recurso, noticiaram a celebração de acordo, requerendo a extinção do processo. Assim sendo, certifique o trânsito em jugado do acórdão e, após, baixem os autos à origem para as providências legais (homologação do acordo). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator